Tribunal: STF
Processo: ARE 1550836
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. APURAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de legislação infraconstitucional local.



    II — Agravo regimental a que se nega provimento.